Tribunal: TJBA
Processo: 8008407-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008407-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALMIRO SANTOS PEREIRA Advogado(s): JOAO PEDRO NUNES MACIEL, MARTONE COSTA MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E ROBUSTA DA INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Ilhéus, proferida nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do benefício e determinou a realização de prova pericial, nomeando perito judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com vistas ao restabelecimento imediato do benefício de auxílio-doença ao agravante, até decisão final do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC. 4. A documentação médica apresentada pelo agravante no processo de origem é datada do ano de 2021, não refletindo adequadamente a condição de saúde no momento do requerimento judicial, o que inviabiliza o juízo de probabilidade do direito. 5. Em matéria acidentária, aplica-se o princípio do tempus regit actum, sendo a perícia judicial o meio técnico apropriado para avaliação da existência, extensão e atualidade da incapacidade laborativa, não podendo ser substituída por atestados antigos ou laudos unilaterais. 6. A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência e determinar a produção da prova pericial, respeita os parâmetros legais e processuais, não configurando prejuízo ou prejulgamento do mérito. 7. Ausente prova pericial contemporânea ou elementos robustos que evidenciem a verossimilhança das alegações, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau ao indeferir a medida antecipatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de benefício por incapacidade exige prova atual e consistente da incapacidade laboral. 2. A prova pericial é indispensável à verificação da incapacidade e do nexo causal em ações previdenciárias acidentárias. 3. A ausência de elementos contemporâneos que demonstrem a probabilidade do direito justifica o indeferimento da tutela antecipada . Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008407-67.2025.8.05.0000 , em que figura como Agravante – VALMIRO SANTOS PEREIRA, e como Agravado(a) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. 7